Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701388-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERESINHA COSTA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi deferida parcialmente a tutela de urgência para “DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde, a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva com suporte que atenda às suas atuais necessidades, em qualquer hospital da rede pública ou conveniada ou, em sua inexistência, em nosocômio da rede privada.”. A agravante aduz que a ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação acarretará prejuízos irreversíveis à sua saúde. Afirma que “permitir que a SES/DF estabeleça o critério e o prazo para a realização do procedimento, significa, na prática, indeferir o pedido.” É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso, é indubitável o direito da agravante à assistência pleiteada, porquanto o direito à saúde é direito constitucional e dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. E é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. No tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido da autora, uma vez que outros pacientes de igual ou maior gravidade e mais bem posicionados na lista de espera ficarão prejudicados, em violação ao princípio da isonomia. No caso, a agravante está inserida na lista de espera por vagas de leitos de UTI e não há indicativo de que tenha ocorrido recusa ao fornecimento do serviço público. Com efeito, o mandado de intimação do Distrito Federal para o cumprimento da ordem judicial não foi devolvido, impedindo qualquer conclusão acerca da omissão ou mora do agravado. Nesse cenário, os elementos processuais não justificam a preferência reclamada pela agravante, em detrimento dos demais pacientes que também aguardam pela vaga de leito de UTI. A intervenção do Poder Judiciário na ordem de atendimento de pacientes baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, na hipótese tratada, consiste em violação ao princípio da isonomia e da prestação igualitária e universal da assistência médica, notadamente porque afeta, reflexamente, aqueles mais bem posicionados na fila de espera e que padecem de sofrimentos semelhantes ou piores. No mesmo sentido: Acórdão 1756613, 07276860320238070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Por conseguinte, indefiro a antecipação da tutela, sem prejuízo de análise posterior, em caso de alteração do contexto fático-jurídico. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 20 de junho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006